Tribunal: STF
Processo: ARE 1408930
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 284, 280 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE REJEITADAS. SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ENQUADRADO NO NÍVEL MÉDIO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO NO NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO APRECIADA EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTENTE. REAJUSTE NOS VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) ” (fls. 1-3, vol. 18).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XXX do art. 7º, os incs. II, XIV e XV do art. 37 e o § 10 do art. 39 da Constituição da República, ao argumento de que “a Lei nº 14.796/2010, em flagrante violação a um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, instituiu duas classes de oficiais de justiça, nas quias servidores investidos na mesma carreira, que exerciam e continuam exercendo, rigorosamente, as mesmas funções a atribuições, percebem remunerações diferentes, sendo diferenciados um dos outros tão somente com base no grau de escolaridade” (fl. 12, vol. 27).



    Sustenta que “o acórdão recorrido entendeu constitucional a criação uma carreira com as mesmas atribuições, remunerações diversas, redução vencimental e afronta à isonomia” (sic, fl. 15, vol. 27).



    Assevera que “os oficiais de justiça, que já tinham o direito de integrar o nível superior, passaram a ser enquadrados na tabela de nível médio, cujos valores são logicamente menores do que os previstos para a remuneração do nível superior (basta comparar as tabelas previstas na Lei nº 14.786/2010” (fl. 15, vol. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 284 e 280 do Supremo Tribunal Federal (vol. 32).



    O agravante sustenta que “o fato da lei questionada no RE 740.008/RR determinar a extinção do cargo de oficial de justiça com escolaridade de nível médio e o posterior aproveitamento de seus ocupantes em cargo análogo com escolaridade de nível superior, e a Lei 14.786/2010 do Estado do Ceará reposicionar os oficiais de justiça em 02 carreiras, que se diferenciam apenas em relação ao nível de escolaridade 2, não gera a distinção entre os casos” (fl. 10, vol. 35).



    Anota que “a interpretação a que chegou o acórdão não se harmoniza com as normas constitucionais ventiladas, uma vez que reputa legal norma que diferencia os oficiais de justiça (nível médio e nível superior) apenas em razão da escolaridade, mantendo-se as mesmas atribuições, porém, com vencimentos distintos” (fl. 16, vol. 35).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, tudo para o fim de que o recurso extraordinário interposto tenha seguimento e seja, ao final, provido no sentido da procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 4º, incisos I e II, art. 5º, II, ‘a’, §1º, art. 7º, §3º e art. 45 da Lei nº 14.786/2010, e reconhecida a violação das normas do art. 5º, XXXVI; art. 7º, XXX; art. 37, II, XIV e XV; art. 39, §1º; todos da Constituição Federal, com a determinação de que seja efetuado o reposicionamento do recorrente ao nível superior - SPJ/NS (com o reestabelecimento de seus direitos), com a respectiva remuneração na tabela equivalente - observada a correspondência na carreira e na referência vencimental igual ou superior - art. 8º da Lei nº 14.786/2010 e observando-se a irredutibilidade vencimental” (fl. 26, vol. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 697 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 740.008, Tema 697, fixou-se a tese de que “é inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior” (DJe 14.4.2021).



    Na espécie vertente, o autor pretende o reposicionamento na carreira em nível superior, tendo prestado concurso para o nível médio e antes da mudança legislativa que alterou a escolaridade exigida para o ingresso na carreira mencionada.



    6. Como pontuado pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do presente recurso extraordinário, o caso em análise trata de “gradual transformação de cargos de nível médio em cargos de nível superior” e “não houve transformação ou extinção de cargo nem aproveitamento de servidores” (fl. 4, vol. 32).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “No mérito, o cerne da questão cinge-se em analisar se é devido o enquadramento pelo autor, que adentrou no serviço público no cargo de Oficial de Justiça - nível médio, na tabela vencimental de nível superior. (...) No que se refere ao pedido de reposicionamento na carreira pela tabela vencimental de nível superior, bem como para que seja correspondido na referência igual ou superior e observar a irredutibilidade vencimento, cumpre destacar que a Lei nº 14.786/2010, já unificou a nomenclatura de Oficial de Justiça, que o apelante requereu em sua petição inicial, entretanto vedou que houvesse um novo enquadramento, assegurando que fosse respeitada a diferenciação da tabela vencimental de acordo com o nível de escolaridade. (...) Com efeito, o dispositivo supracitado encontra-se em consonância com o disposto na Carta Magna, que em seu art. 37, inciso II, prevê a regra do concurso público, o que demonstra que autor, que foi aprovado em um concurso público para nível médio, não poderá ser enquadrado em tabela vencimental de nível superior. Sobre o tema, a Súmula vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal dispõe que ‘...’. No mesmo sentido, ressalta-se o entendimento consolidado do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas o direito a irredutibilidade de vencimentos, senão vejamos: (...) Ocorre que, embora tenha alegado que houve a redução de sua remuneração ao aderir ao plano de cargos, com fundamento em suposta violação do Estado ao art. 8º, §2º, da Lei nº 14.786/10, o suplicante não comprovou algum suposto decesso remuneratório, de forma que não cumpriu a obrigação prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito ou irredutibilidade de vencimentos, motivo pelo qual o pleito do apelante não possui guarida no ordenamento jurídico. Ademais, a pretensão autoral de requerer reajuste em seus vencimentos por meio de atuação do Judiciário, configura afronta ao princípio da separação dos poderes e a entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal” (fls. 10-15, vol. 18). 



    7. O agravante não impugnou, de forma específica, um dos fundamentos do acórdão recorrido, no qual se assentou que “a Lei nº 16.302/17, que tomou prejudicados alguns dispositivos da Lei nº 14.786/2010, já unificou a nomenclatura de Oficial de Justiça, que o apelante requereu em sua petição inicial” (fl. 12, vol. 18).



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTE (PLENO). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    8. Ademais, a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 14.786/2010 e 16.302/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.330.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem – quanto aos critérios de promoção automática para os servidores públicos inativos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.362.623-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.341.482-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática proferida no ARE n. 1.251.186, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora